Tribunal: TJMT
Processo: 1032535-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032535-45.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]

RELATOR:
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[MAURICIO
AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), OSMAR FLEMING - CPF: 333.963.969-87 (AGRAVADO), CLARICE CECILIA BRAUN - CPF: 545.757.459-87 (AGRAVADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da relatora, acompanhada pelo 1º Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), vencido o 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), que o proveu.

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução para Entrega de Coisa Incerta. Descumprimento de Obrigação. Multa Cominatória. Manutenção.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo atraso na entrega de sacas de soja devidas em razão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural. O Agravante alega justa causa para o descumprimento, em razão da quebra de safra, e requer a exclusão ou redução da multa.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quebra de safra justifica o afastamento da multa diária imposta ao devedor de obrigação de entrega de coisa incerta; e (
ii
) estabelecer se o valor da multa diária fixada é excessivo, e exige limitação.

III.
Razões de decidir

3.

A quebra de safra e dificuldades financeiras do agravante, em princípio, não caracterizam causa imprevisível ou extraordinária que impeça o cumprimento da obrigação, pois tais riscos são inerentes à atividade agrícola, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A multa cominatória tem natureza coercitiva, visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não havendo comprovação de que seu valor seja excessivo ou desproporcional ao montante da dívida inadimplida, deve ser mantida.

5.

O valor da multa diária de R$ 1.000,00 (um
um
mil reais) está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da obrigação descumprida e os precedentes sobre o tema.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A quebra de safra e dificuldades financeiras do devedor não afastam a incidência da multa cominatória em obrigação de entrega de coisa incerta, pois tais fatores são inerentes à atividade agrícola e não configuram caso fortuito ou força maior. 2. A multa cominatória deve ser mantida se fixada em valor razoável e proporcional à obrigação inadimplida, considerando sua finalidade coercitiva.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 499 e 537.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.169.148/GO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/2/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.370.346/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/8/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João
Sichieri
Junior
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1004733-49.2024.8.11.0040, proposta por
Osmar Fleming
e
Clarice Cecilia Braun,
determinou a citação do Executado/Agravante para satisfazer a obrigação consistente na entrega de 34.920 (tinta e quatro mil, novecentos e vinte mil) sacas de soja e fixou multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação.

Inconformado, o Agravante alega que há justa causa para o descumprimento da obrigação, dada a impossibilidade da produção e entrega dos grãos, em virtude da quebra das safras em 2023 e 2024.

Assegura que é necessária a exclusão da multa cominatória, porquanto demonstrada a inviabilidade fática de atender ao comando judicial. Por outro lado, salienta que o próprio título executivo é inexigível, fato que, do mesmo modo, justifica a exclusão da multa.

Alega que está passando por severa crise financeira, de maneira que a constrição de seus bens, valores ou plantio poderá causar maiores prejuízos, sobretudo ensejar requerimento de recuperação judicial.

Ao final, salienta que tem “
patrimônio suficiente frente ao seu endividamento atual, no entanto, precisa continuar produzindo para que possa gerar receitas e com elas, voltar a adimplir todos os seus compromissos com seus credores”.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, apenas para suspender a exigibilidade da multa diária até a análise do mérito do Recurso (Id. 254116676).

Os Agravados apresentaram Contraminuta argumentando, em síntese, que as quebras de safra e prejuízos financeiros suscitados pelo Agravante não afastam a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação assumida, haja vista que a imprevisibilidade econômica e climática são fatores inerentes da atividade agrícola; ou seja, trata-se de risco assumido pelo produtor no momento da celebração do Contrato.

Afirmam que o Agravante não comprova de forma cabal a absoluta impossibilidade de cumprimento. Defendem que a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se encontra dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, quando comparada à da obrigação descumprida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO MAURICIO AYRES RAMOS, OAB/MT Nº
29605/A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

No ato de ajuizamento da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, Osmar Fleming e Clarice Cecilia Braun alegaram que, em 21/10/2015, venderam ao Agravante João
Sichieri
Junior, o imóvel rural objeto da matrícula n. 11.435 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, com 176,66 hectares.

O preço foi ajustado em sacas de soja, limpas, secas e padrão comercial. O Agravante se comprometeu a entregar 70.000 (setenta mil) sacas de soja em 11 (onze) parcelas anuais, distribuídas da seguinte forma (Id. 152272550):

a)

1.000 sacas de soja - 07/11/2015;

b)

7.000 sacas de soja – 15/03/2016;

c)

7.000 sacas de soja – 15/03/2017;

d)

7.000 sacas de soja – 15/03/2018;

e)

7.000 sacas de soja - 15/03/2019;

f)

7.000 sacas de soja – 15/03/2020;

g)

7.000 sacas de soja – 15/03/2021;

h)

7.000 sacas de soja – 15/03/2022;

i)

7.000 sacas de soja – 15/03/2023;

j)

7.000 sacas de soja – 15/03/2024;

k)

6.000 sacas de soja – 15/03/2025.

Narraram que o Recorrente entregou as sacas das parcelas previstas nas alíneas “a” até a “f”; entretanto, deixou de cumprir a obrigação assumida a partir da alínea “g”; de conseguinte, em 25/04/2023, firmaram Aditivo ao Contrato;

O Recorrente confessou dever aos Agravados 38.734,21 sacas de soja e as partes repactuaram as quantidades devidas e o saldo devedor do contrato originário. Para pagamento da quantidade devida e confessada, obrigou-se aos seguintes pagamentos (Id. 152272551):

a) R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) em moeda corrente até 28/04/2023;

b) R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) em moeda corrente até 28/04/2023;

c) 6.000 sacas de soja para ser entregue em 30/07/2023;

d) 3.850 sacas de soja até 10/03/2024;

e) 3.850 sacas de soja com data aprazada para 30/07/2024;

f) 3.850 sacas de soja até 10/03/2025;

g) 3.850 sacas de soja para ser entregue até 30/07/2025;

h) 3.850 sacas de soja com vencimento em 10/03/2026; e

i) 3.850 sacas de soja em 30/07/2026.

Os Agravados afirmaram que o Recorrente pagou as duas primeiras parcelas convencionadas em moeda corrente; porém, deixou de entregar as sacas previstas na alínea “c” e seguintes, fato que acarretou o vencimento antecipado do débito, conforme previsão contratual expressa na Cláusula 6.3.

Assim, considerando o vencimento antecipado da dívida, alegaram que o Recorrente ainda lhes deve 29.100 (vinte e nove mil e cem) sacas de soja, mais a multa contratual de 20 % (vinte por cento), o que resulta na quantidade de 34.920,00 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte) sacas de soja.

Ajuizaram, para tanto, a Ação de Execução e pugnaram pela expedição do mandado para que o Agravante entregasse a quantidade de soja devida, no prazo de 15 (quinze) dias, com acréscimo dos honorários, sob pena de busca e apreensão do produto, bem como fosse fixada multa diária pelo não cumprimento da obrigação.

A Juíza singular determinou a citação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação ou, no mesmo prazo, opor Embargos; fixando multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no cumprimento de obrigação (Id. 170157174).

Inconformado, o Agravante insurge-se quanto à fixação da multa diária. Requer seja afastada com base no cumprimento parcial e superveniente da obrigação, ou justa causa para o descumprimento, nos termos do artigo 537, inciso II, § 1°, do CPC.

Defende a impossibilidade de entregar o produto, sob o argumento de que houve quebra das safras e, para comprovar, trouxe laudo técnico juntado com a peça recursal (Id. 252568673).

Aduz que está passando por severa crise financeira e que sofreu prejuízo de R$ 14.444.980,96 (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) pela quebra de safra.

Ressalta que ofereceu bens que totalizam R$ 4.155.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais) para garantir o pagamento da dívida.

Insurge-se, ainda, quanto ao valor da multa diária, pois no seu entender é excessivo e desproporcional.

Subsidiariamente, pugna pela sua drástica redução, caso não seja afastada.

Alega também a inexigibilidade de parte do título.

Na Contraminuta, os Agravados aduzem, em resumo, que a multa cominatória tem caráter coercitivo e visa garantir o cumprimento das obrigações pactuadas, nos termos do artigo 537 do CPC.

Defendem que as quebras de safra e prejuízos financeiros alegados pelo Agravante não afastam a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação assumida, haja vista que a imprevisibilidade econômica e climática são fatores inerentes à atividade agrícola, de modo que esse risco é assumido pelo produtor
no momento em que
celebra o Contrato.

Afirmam que o Agravante não comprova de forma cabal a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Sustentam que o valor da multa diária está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, em especial quando se considera a magnitude da obrigação descumprida.

Pois bem.

De início, é necessário relembrar que o Recurso de Agravo de Instrumento se restringe a apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Isso posto, relembro também que não há questionamento sobre a obrigação a ser cumprida. A matéria devolvida cinge-se quanto à fixação da multa diária que, segundo o Agravante, deve ser afastada ou, no mínimo, reduzida.

No que tange à alegação de que a multa deve ser afastada em virtude da impossibilidade de produção e entrega, razão não lhe assiste.

Sabe-se que, nos termos do artigo 499, do Código de Processo Civil, a obrigação é convertida em perdas e danos somente se o Autor requerer ou se for impossível a tutela específica, mas, para tanto, a parte obrigada deve comprovar a impossibilidade do cumprimento da obrigação.

Na hipótese, não é possível concluir pela existência de circunstância estranha à atividade desenvolvida pelo Agravante que, por si só, tenha impedido a entrega do produto nas datas aprazadas.

Não se pode esquecer que eventual quebra da safra é risco inerente ao plantio. Aliás, a jurisprudência do STJ
“possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023).

Assim, tendo em vista que o Agravante justifica a impossibilidade do cumprimento da obrigação na quebra da safra, pelo menos por ora, não há fundamentos que justifiquem o afastamento da multa.

Ademais, é válido frisar que a multa fixada pela Juíza singular tem natureza coercitiva, ou seja, sua função é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não assumir o caráter punitivo ou desproporcional, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Assim, considerando o montante residual da dívida (R$ 3.806.280,00 – três milhões, oitocentos e seis mil, duzentos e oitenta reais) e a incontestável inadimplência reconhecida pelo próprio Agravante, a aplicação da multa se faz válida e pertinente, nos termos do artigo 806, §1º c/c artigo 813, ambos do CPC.

Em relação ao valor fixado pela Juíza
a quo
, R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, não pode ser considerado desproporcional, dado ao vultoso valor devido pelo Agravante.

Nesse sentido, transcrevo precedente da Primeira Câmara de Direito Privada, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
– TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO E APREENSÃO DO PRODUTO NEGOCIADO (SOJA) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR QUE ASSUMIU INTEGRALMENTE OS RISCOS DO NEGÓCIO - ASTREINTE FIXADA EM VALOR COMPATÍVEL COM A ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. [...] Demonstrados, em cognição sumária, a existência de título execução extrajudicial, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do implemento agrícola dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se razoável o deferimento da tutela provisória de urgência de arresto sobre o bem móvel. O valor da multa diária mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, eis que se trata de entrega de obrigação de entregar 12.100 (doze mil e cem) sacas de soja de 60 kg cada. N.U 1013879-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021). (sem destaques no original)

Ademais,
“a jurisprudência do STJ admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024).

Com essas considerações,
nego

provimento ao Recurso
e mantenho hígida a decisão agravada, que fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(
1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 04 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 15-04-2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO
2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA E O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

VOTO
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Pedi vista dos autos para aprofundar-me sobre a questão e, com a devida vênia, estou divergindo do voto da eminente Relatora, pelas razões que passo a expor:

A relatora conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a incidência da multa e considerando que os riscos climáticos são inerentes à atividade agrícola, não havendo, a seu ver, comprovação inequívoca de força maior.

Pois bem.

A divergência que ora apresento funda-se na necessidade de adequada valoração da prova produzida pelo agravante, diante da invocação de justa causa.

É cediço que a multa cominatória (astreinte) possui natureza eminentemente coercitiva, voltada à efetivação de ordens judiciais, mas não subsiste quando demonstrada a impossibilidade fática de seu cumprimento.

No caso vertente, a prova técnica colacionada aos autos é robusta e documentada:

- Laudo Técnico de Perda de Produtividade de Soja 2024 (ID 252568673), elaborado por engenheiro agrônomo regularmente inscrito no CREA, descreve perda de qualidade e produtividade dos grãos de soja 2023/2024, perda em decorrência de falta de precipitação na implantação da cultura e excesso de precipitação na hora da colheita; assim, deteriorando a qualidade dos grãos. Perda quantitativa: 1.480.000,00 kg ou 24.666,66 sacas de 60 kg. Perda quantitativa: a totalidade da produção obtida de (200.000,00 kg ou 3.333,33 sacas de 60 kg) não alcançou
os parâmetro
de classificação da soja para comercialização, de acordo com o laudo de classificação, tendo a destinação matéria prima padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes.

- A ata notarial (ID 252568175) reveste-se de especial relevância como instrumento dotado de fé pública, lavrada por tabelião competente e atestando a inexistência de colheita útil nas áreas plantadas, em virtude de fenômenos climáticos excepcionais. Tal documento, aliado aos laudos periciais privados, reforça a contemporaneidade, autenticidade e relevância das alegações do agravante.

Dessa forma, há nos autos prova inequívoca de que o agravante não tem os meios materiais para o cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa. E, sendo a multa instrumento de coerção, revela-se
inócua
, e até abusiva, sua aplicação quando a prestação se torna inviável por circunstâncias extraordinárias, comprovadamente alheias à vontade do devedor.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. SACAS DE SOJA. DECISÃO QUE FIXOU MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA COISA EM VIRTUDE DE FRUSTRAÇÃO DA SAFRA – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA, DIANTE DA INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 806 DO CPC/2015 – PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0020125-41.2018.8.16 .0000 São Miguel do Iguaçu, Relator.: Maria Roseli
Guiessmann
, Data de Julgamento: 17/04/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2019)

S.m.j.,
embora a jurisprudência reconheça que oscilações climáticas e variações mercadológicas integram o cotidiano da atividade agrícola, essa regra não pode ser aplicada de modo absoluto e cego, sob pena de se esvaziar a análise fática concreta e individualizada de cada caso.

Na espécie, diferentemente de simples variações sazonais de safra, houve comprovada e concatenada sucessão de eventos climáticos extremos e desastrosos, em dois ciclos consecutivos de produção (2023 e 2024), abalando a produtividade da soja.

Portanto, não há como imputar ao devedor a subsistência da multa coercitiva, quando a própria obrigação se tornou objetivamente inexequível por força de evento externo e comprovado, pelo menos neste momento.

Ademais, a alegação nas contrarrazões da existência de patrimônio não suprime a justa causa para o inadimplemento da obrigação específica de entrega.

Ante todo exposto, divirjo do voto da Relatora para dar provimento ao recurso, afastando a fixação de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025